Tribunal: STF
Processo: RE 664029
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-19
Data de publicação: 2016-04-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ANISTIADO POLÍTICO. ART. 8º DO ADCT. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. POSSIBILIDADE.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no RE 165.438, Rel. Min. Carlos Velloso, consolidou o entendimento de que é exigida, para concessão de promoção a servidores civis e militares anistiados, apenas a observância dos prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.